Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PERDA DE BAGAGEM. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. VOO DOMÉSTICO. DANO MATERIAL. DIÁLOGO DAS FONTES. PROVA. REPARAÇÃO ESPECÍFICA. MAIS-VALIA. DECOTE DO EXCESSO. DANO MORAL. EXCEPCIONALIDADE. VALOR. PARÂMETROS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor."
2. Prevalecem as referidas Convenções e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em prejuízo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também quando houver conflito normativo entre aqueles e a Lei no 8.078/90 (CDC). Precedente: Acórdão 1230834, deste Tribunal.
3. O artigo 22, item 2 da Convenção de Montreal prevê indenização de 1.000 (Mil) Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado.
4. Situações equivalentes às descritas nos itens anteriores, mas ocorridas em voos domésticos, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação vária aplicada à aviação comercial. Contudo, por segurança jurídica e econômica, deve-se viabilizar o diálogo entre as diversas fontes que tratam da responsabilidade civil de transportadoras aéreas, impedindo que surjam duas realidades absolutamente distintas, inclusive com valores indenizatórios, nos voos domésticos, exponencialmente superiores àqueles aplicáveis às rotas internacionais, o que faz com que a passagem para alguns voos domésticos possa custar mais do que para outros Continentes.
5. A destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem despachada, sob a responsabilidade da transportadora aérea, constitui falha na prestação do serviço de transporte e gera o dever de ressarcir o valor dos pertences destruídos, não recuperados, e, ainda, o de reparar avaria e dano comprovados, decorrentes do transporte.
6. As relações sociais não têm a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional torne-se obra de ficção, baseada em narrativa, distanciada da vida vivida de cada um dos envolvidos e dos usos e costumes dos cidadãos em geral.
7. A declaração especial de valor do conteúdo da bagagem despachada, como regra, é obra de ficção; não é praxe em nenhum aeroporto nacional, por expressa previsão da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Por razões de segurança da aviação civil e/ou alfandegárias, é obrigatória em alguns aeroportos estrangeiros, cabendo às autoridades locais e não às companhias aéreas, a fiscalização da conformidade da declaração com o conteúdo efetivo.
8. A falta de declaração especial de valor do conteúdo da bagagem despachada e perdida não autoriza imputar à transportadora o ônus da indenização integral do rol de conteúdo apresentado pelo passageiro e que exorbite 1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque – DES, equivalentes a R$ 7.042,41 em 2 de março de 2020, data deste acórdão, conforme conversor de moedas do Banco Central do Brasil (Anac, Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, art. 17).
9. O conteúdo de bagagem despachada compreende bens novos ou usados, destinados ao uso ou consumo pessoal do passageiro, desde que compatíveis com as circunstâncias da viagem. Também pode compreender outros bens, inclusive para presentear, desde que, por sua natureza, quantidade e variedade não contrariem disposições legais.
10. O passageiro que transportar bens em valor superior ao limite de indenização referido no item 8 poderá fazer declaração especial de valor junto à transportadora, se quiser aumentar o montante da indenização no caso de perda ou de violação da bagagem despachada.
11. A avaria em equipamento usado, transportado como bagagem despachada, não pode ser ressarcida de forma específica, com a substituição por equipamento novo e importado, o que daria ao lesado, inexoravelmente, uma mais-valia, um valor superior ao da coisa que possuía antes do evento danoso.
12. Os valores dos prejuízos decorrentes da perda da bagagem despachada, no caso concreto, são razoáveis, compatíveis com a natureza da viagem e não ultrapassaram o limite mencionado.
13. Para assegurar que a reparação do dano, que consistiu na avaria de equipamento despachado como bagagem, não dê à autora uma mais-valia, um valor superior ao da coisa que possuía antes do evento danoso, deve-se apurar, em liquidação de sentença, o valor do conserto e o nexo causal entre a avaria e a execução do contrato de transporte, afastando-se o pleito de substituição como forma de reparação específica.
14. A falha na prestação de serviço de transporte constitui inadimplência contratual que, apenas excepcionalmente, justifica indenização por danos morais.
15. O valor dos danos morais deve ser estabelecido de maneira razoável e proporcional, levando-se em conta as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.